Tribunal: TJBA
Processo: 8006376-65.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006376-65.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODERLANDIA CORREIA SILVA

Advogado(s)
:
GRACIELI CARNEIRO LEAL

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante. Os embargos, por sua vez, foram manejados em face de decisão unipessoal anterior que não conheceu do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade, interposto contra decisão de primeiro grau que havia rejeitado a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em analisar:

a) o cabimento do recurso de apelação contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir a execução;

b) a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de apelação em vez de agravo de instrumento;

c) a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

III. Razões de decidir

A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo executivo, apenas resolve questão incidental.

O recurso cabível para impugnar tal decisão interlocutória, proferida na fase de execução, é o agravo de instrumento, conforme expressa previsão do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A interposição de apelação na hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva sobre o recurso adequado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão. Servem, exclusivamente, para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A rejeição dos embargos se mostra correta quando a parte, inconformada com o resultado, busca a reforma do julgado por discordar de seus fundamentos.

Cabimento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ante a sucessiva interposição de recursos para apreciação de matéria pacificada, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo

8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006376-65.2021.8.05.0113
, em que figuram como agravante ODERLANDIA CORREIA SILVA e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta